Tribunal: TJSP
Processo: 2397082-50.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Levantamento de Valor
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
ALVARÁ JUDICIAL – Insurgência da parte autora contra a decisão que determinou a transferência da propriedade do veículo adquirido para o nome da menor ou o depósito nos autos do valor correspondente à tabela FIPE do veículo objeto da lide – Desacolhimento – Bem alienado estava registrado em nome da filha, em contexto de benefício fiscal vinculado à menor – Registro do veículo adquirido em nome

Ementa:
ALVARÁ JUDICIAL – Insurgência da parte autora contra a decisão que determinou a transferência da propriedade do veículo adquirido para o nome da menor ou o depósito nos autos do valor correspondente à tabela FIPE do veículo objeto da lide – Desacolhimento – Bem alienado estava registrado em nome da filha, em contexto de benefício fiscal vinculado à menor – Registro do veículo adquirido em nome da genitora – Inadmissibilidade – Incidência das normas protetivas do patrimônio do incapaz – Arts. 1.689, I, e 1.691 do CC – Falta da devida sub-rogação do valor correspondente em favor da infante importa em evidente risco de esvaziamento patrimonial, na medida em que o numerário passaria a integrar o patrimônio exclusivo da genitora – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.